Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-41.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012691-41.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LIAGO LUIZ GUERO - CPF: 052.467.381-08 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REABERTURA DE FASE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação documental de hipossuficiência quando expressamente determinada pelo juízo.

3.

A ausência de juntada de documentos no prazo legal acarreta preclusão consumativa, não sendo possível a reapreciação do pedido em fase posterior.

4.

O pedido de reconsideração não autoriza a reabertura de fase processual já superada.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

LIAGO LUIZ GUERO
interpõe agravo interno (Id 300602899), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025